Tribunal: TJSP
Processo: 2037424-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidores públicos estaduais inativos e pensionistas que pleiteiam o recálculo dos proventos e pensões em face da SPPREV. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09. Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda

Ementa:

COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidores públicos estaduais inativos e pensionistas que pleiteiam o recálculo dos proventos e pensões em face da SPPREV. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09. Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037424-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CREONICE DE ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA, TEREZA FIGUEIREDO DOS
SANTOS,
VERA
HELENA
MACKELDEY,
VILMA
LUISA
LUCIANO
RUSTIGUELLI, WILSON CARLOS CRISPIM, MARIA ROSENY SOCORRO DE
LIMA LOPES, LOURDES MARTIMIANO CASAGRANDE, SERGIO FRANCISCO
GOMES PENNA, DAVID DA CONCEIÇÃO, LUIS ANTÔNIO LUCAS,
MARGARETE CRISTINA FERREIRA GANDRA, LUIZA YASUDA KURAKATA,
MARIA APARECIDA REIS DE PAULA, MOGICA CATARINO IANSON, ENIO
DELEFRATE, MARIA AUGUSTA DA SILVA LEME, NASIRA DE ANGELO
GONZAGA, RIVALDO SOARES DA SILVA, MARIA CAETANA CONCEIÇÃO
MONTEIRO, MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA BARROZO, MARIA IZILDA
CAIXETA, MARIANGELA PACHECO COSTA, MAYSA MESQUITA DO
NASCIMENTO, ROSE ABRAO RAMALHO, ORLANDO FAZZA, OSWALDO
GOUVEIA BARROS JUNIOR, MARIA AUGUSTA FULGENCIO, RODRIGO
OTAVIO TEIXEIRA NETO, ROSA DOS SANTOS MENDES e ROSA GAETA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará o voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 8 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 181/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037424-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTES: MOGICA CATARINO IANSON E OUTROS
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZA: RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidores públicos
estaduais inativos e pensionistas que pleiteiam o recálculo dos
proventos e pensões em face da SPPREV. Valor da causa que
deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09.
Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação ajuizada por servidores públicos estaduais que pleiteiam
“que os vencimentos dos agravantes, entre os meses de março a junho de 1994,
sejam convertidos nos termos do art. 22 da Lei 8880/94, em URV (unidade real
de valor) para depois serem convertidos para o Real”, determinou a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Os agravantes alegam, em síntese, que deve ser
considerado o valor global dado à causa para os fins do art. 2o da Lei 12.153/09,
que nada menciona sobre litisconsórcio. A divisão do valor pelo número de
litisconsortes contraria o veto presidencial ao § 3o daquele dispositivo. O valor
dado à causa é razoável, dada a impossibilidade de se aferir o exato proveito
econômico pretendido, e supera o limite previsto na Lei 12.153/09. Pedem a
reforma da decisão agravada para que seja mantida a competência da Vara da
Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não deve ser provido.
A decisão agravada determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública por entender que deve ser considerado o
valor da pretensão de cada um dos litisconsortes para a fixação daquela
competência, que é absoluta, nos termos da Lei no 12.153/09 (fls. 28/30).
Embora a jurisprudência sobre a matéria não seja pacífica,
o entendimento adotado pela decisão agravada está em consonância com vários
julgados deste Tribunal. Vale mencionar o julgamento, por esta 10a Câmara, do
Agravo de Instrumento no 2144003-29.2014.8.26.0000, j. 08.09.2014, v.u., do
qual fui Relator, no qual adotei o entendimento no sentido de que, por se tratar de
litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado o valor da pretensão de cada
um dos litisconsortes para a fixação da competência do Juizado Especial, que é
absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09).
No mesmo sentido, vale mencionar o Agravo de
Instrumento
no
0501822-21.2010.8.26.0000,
7a
C.,
Rel.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER, j. 14.02.2011, v.u., o Agravo de Instrumento no
0567866-22.2010.8.26.0000, 13a C., Rel. BORELLI THOMAZ, j. 02.03.2011,
v.u., e o Agravo de Instrumento no 0583844-39.2010.8.26.0000, 11a, Rel. PIRES
DE ARAÚJO, j. 31.01.2011, v.u., este com a seguinte ementa:
“VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - DIVISÃO DO
VALOR
GLOBAL
ENTRE
OS
LITISCONSORTES
ATIVOS
FACULTATIVOS - POSSIBILIDADE - em termos técnicos, no litisconsórcio
facultativo, cada litisconsorte é considerado, com relação à parte ex adversa,
como litigante distinto, não podendo, para fins de alçada, considerar-se a soma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa relativo às diversas lides embutidas no mesmo processo, pois, no
caso, tem-se lides individualizadas, devendo, portanto, ser individualizado
também o valor da causa.”
O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou
sobre a matéria no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial no
451.478/SP, Rel. MIN. HERMAN BENJAMIM, j. 20.03.2014, que versava
especificamente sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a seguinte
ementa:
“PROCESUAL CIVL. COMPETÊNCIA. JUIZADOS
ESPECIAS. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO. CÁLCULO POR
AUTOR. 1. Para fins de fixação da competência dos juizados especiais, em se
tratando de litisconsórcio, o valor a ser considerado deve ser calculado
individualmente por autor. Precedentes do STJ.”
Nem se alegue que, por força do veto ao § 3o do art. 2o da Lei
12.153/09, deve prevalecer o valor global dado à causa. A questão já foi decidida
pela 1a Turma do Colégio Recursal Fazenda Pública, no julgamento do Agravo
de Instrumento no 0000071-85.2011.26.9000, Rel. RONALDO FRIGINI, que
pelas bem fundamentadas razões de decidir, merece ser transcrito:
“(...)
“O § 3o do art: 2o da Lei 12.153/09 foi objeto de veto
presidencial e trazia o seguinte enunciado: 'nas hipóteses de litisconsórcio, os
valores constantes do caput e do § 2° serão considerados por autor'. Justificou-se
o afastamento de sua incidência com os seguintes argumentos; 'ao estabelecer que
o valor da causa será considerado individualmente, por autor, o dispositivo insere
nas competências dos Juizados Especiais ações de maior complexidade e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequentemente, incompatíveis com os princípios da oralidade e da
simplicidade, entre outros previstos na Lei no 9.099; de 26 de setembro de 1995'.
“Em linhas gerais veto é o modo de o Chefe do Executivo
exprimir sua discordância com o projeto aprovado. Trata-se de “manifestação de
vontade negativa” e que pode ocorrer de forma total ou parcial e sob dois
fundamentos: a) inconstitucionalidade; e b) contrário a interesse público ou
inconveniência. Naquele ocorre motivo estritamente jurídico; neste um motivo
político. Não se trata, o veto, de impedimento de vigência da lei, posto que ele se
da antes da sanção (promulgação). Investe contra o projeto. Se o veto for total o
projeto será arquivado; se for parcial, a sua utilização não macula o restante do
projeto sancionado e transformado em lei que sobrevive sem a parte vetada. No
caso da Lei n° 12.153/09 ocorreu veto político, apresentando o Chefe do
Executivo uma apreciação de desvantagens que, no seu entender, acarretariam
prejuízo na vigência da lei. No entanto, a despeito do veto, o instituto do
litisconsórcio deve ser interpretado em função do sistema dos juizados especiais e
não somente na espécie da fazenda pública. Ao antever complexidade na
existência do litisconsórcio, adotado individualmente o limite valorativo, a
Presidência da República dá mostra que, de fato, não consegue captar os
objetivos do sistema, posto que a existência daquele instituto não prejudica a
oralidade e a simplicidade do juizado especial. Na verdade, as razões do veto são
frágeis porque a complexidade está ligada à questão probatória e não ao número
de litigantes.
“Assim, excluído o § 3o do art. 2o, a Lei n° 12.153/09
permaneceu, nessa matéria, idêntica à Lei 10.259/01, do Juizado Federal.
“A lei geral do sistema dos juizados especiais (Lei n°
9.099/95), ao aduzir a possibilidade do litisconsórcio, não definiu como ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daria, em função do valor de alçada, mas definiu-se que ele seria considerado no
valor individual de cada litigante. É, aliás, a redação do Enunciado n°. 18 do
FONAJEF, no sentido que 'no caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para
fins de fixação de competência deve ser calculado por autor'
“Assim, no Juizado Federal o mesmo posicionamento foi
adotado não somente pelo enunciado acima, mas também através do Superior
Tribunal de Justiça, cuja ementa está grafada nestes termos:
“TRIBUTÁRIO E. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO SOBRE GASOLINA OU ÁLCOOL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA.
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA AUTOR INDIVIDUALMENTE
CONSIDERADO. 1. Para que incida o art. 3.o da Lei n.o 10.259/2001 e seja,
conseqüentemente, fixada a competência dos Juizados Especiais Federais no
caso de litisconsórcio ativo, facultativo, impende considerar o valor de cada
uma das causas individualmente considerado, não importando que a soma de
todos eles ultrapasse o valor de sessenta salários mínimos. Entendimento
diverso atentaria contra o princípio da economia processual e outros princípios
que informam os juizados especiais, como a celeridade e a informalidade, pois
cada autor teria de propor uma ação autônoma, solução que multiplicaria o
número de feitos a serem apreciados e, em audiências diversas, julgados. II
Recurso especial improvido (STJ, Ia T., Resp. 794.806-PR, j . 16.3.2006, v.u.,
rei. Min. Francisco Falcão).”
Por todas essas razões, tendo os agravantes dado à causa
valor que, dividido pelo número de autores, é inferior a 60 salários mínimos, a
remessa ao Juizado Especial da Fazenda está correta. Nem se alegue que o
montante da pretensão de cada autor pode ultrapassar aquele limite pois, se assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendiam, deveriam ter dado à causa, ainda que por estimativa, valor superior a
60 salários mínimos frise-se, por autor.
Por tudo isso, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-6.963/20
Agravo no 2037424-47.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Mogica Catarino Ianson e outros
Agdo: São Paulo Previdência - SPPREV
Origem: 1a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1006782-46.2020
Juiz: Renata Barros Souto Maior Baião
3o Juiz Voto vencido
COMPETÊNCIA. Capital. Servidores estaduais. Inativos. Recálculo de proventos e
pensões. CF, art. 25 e 37, X. LF no 8.880/94, art. 22. Plano Real. URV.
Conversão. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa. Remessa ao Juizado
Especial da Fazenda Pública. As leis que cuidaram do tema deixam claro que
os Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação, as sentenças líquidas e a rápida execução. Não se
enquadram na sua competência as causas que envolvam direitos ou interesses
coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria natureza 'coletiva' ou
'individual homogênea' implicam em uma decisão que não beneficia somente o
autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma coletividade, a justificar
uma decisão igualmente homogênea (= igual) para todos os seus integrantes. É o
caso das ações de servidores públicos que discutem direitos funcionais,
repercutem em uma coletividade e exigem uma decisão coerente, pensada,
homogênea, para que todos os interessados tenham o mesmo direito, ou a
nenhum deles o direito seja reconhecido. No caso, os autores, servidores
estaduais, pretendem a condenação do Estado no recálculo dos seus proventos
nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94 e o pagamento das diferenças
decorrentes; a ação envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer
do art. 2o § 1o inciso I da LF no 12.153/09, excluídos 'per se' da competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizado Especial da Fazenda Pública pela sua natureza, devendo o processo
permanecer na 1a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Agravo provido. Voto
vencido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 155/157, aqui fls. 28/30, que em razão do valor da causa calculado por
autos, determinou a redistribuição do feito aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.
A Câmara, por maioria, negou provimento ao agravo
e manteve a decisão que determinou o encaminhamento dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública. Exponho, respeitosamente, as razões divergência.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
inciso I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais,
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275 II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o incisos I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o § 2o) e idêntica ênfase na conciliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi mantida a
possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença líquida, 'ainda
que genérico o pedido' (art. 14 § 2o e 38 § único). Não há menção na lei à
competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do autor prevista na
lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
3.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o § 1o) I as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II
as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.
4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados Especiais),
os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3o
§ 1o inciso I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados Especiais Federais) e
os direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o § 1o inciso I da LF no
12.153/09, que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública). Tais
exclusões reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas simples, de
menor valor e de interesse individual do autor.
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(= igual) para todos os seus integrantes.
5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem
de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus
titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo resultado real
da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu
objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o
vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito
com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco
S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção, 12-12-2018, Rel. Luis
Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923). Em outras palavras, a
jurisprudência admite expressamente a dimensão coletiva de determinados
direitos individuais e a suspensão das ações individuais, no aguardo de outra
que defina o direito a ser aplicado a todas.
6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado
em precedentes de minha relatoria, o entendimento tantas vezes externado de
que a lei se refere à complexidade da fase de conhecimento, não da execução
ou cumprimento da sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15 § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38 § único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições no art. 14 § 2o e 38 §
único, e vai além: o art. 52, inciso I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13 incisos I e II) (a alçada dos Juizados
Especiais excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.
8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.
9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14 § 1o III da LF no
9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no art.
38 § único, a ações são individuais ou limitadas a cinco litisconsortes pelos
Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as ações que são
usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e multiplicando na
mesma proporção o número de processos e a carga dos Juizados. São
dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente ignoradas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e anulações
de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá serem
processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.
10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
No caso, os autores, aposentados e pensionistas,
pretendem a condenação do Estado no recálculo dos seus proventos e
pensões nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94 e o pagamento das
diferenças decorrentes (fls. 1/37, aqui fls. 33/69). Assim, a ação envolve
interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o § 1o inciso I
da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o tratamento de todos os pensionistas
que se enquadrem nos critérios de aplicação da revisão anual, excluídos 'per
se' da competência do Juizado Especial da Fazenda pela sua natureza; e
implica na impossibilidade de sentença líquida, a exigir inadmissível e
complexa fase de liquidação e execução, a recomendar a permanência do
processo na 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, onde inicialmente
distribuída a ação.
O voto é pelo provimento do agravo para que a
ação seja processada e julgada perante a 1a Vara da Fazenda Pública da
Capital, onde distribuída.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
10DB3DA9
8
17
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112D60C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2037424-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.